Tribunal: TJPA
Processo: 0000584-91.2019.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000584-91.2019.8.14.0501

RECORRENTE: JORGE WALLACE SOEIRO COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PROCESSUAL PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA.

ERRO DE SISTEMA.

PJE.

ÔNUS DA PARTE.

CONTAGEM DE PRAZO.

PEREMPTÓRIO.

CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto por
JORGE WALLACE SOEIRO COSTA
contra a decisão do Juízo
a quo
que não recebeu seu Recurso de Apelação por intempestividade.

II. Questão em discussão

Diante da decisão de inadmissibilidade da Apelação, a Defensoria Pública interpôs o RSE, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. A defesa sustentou que
o réu não poderia ser prejudicado pela falha do próprio sistema eletrônico (PJE)
do Tribunal, o qual indicou o dia 17/11/2023 como termo final para o recurso. Argumentou que a Defensoria Pública agiu de
boa-fé
e em conformidade com o
princípio da confiança legítima
.

A Defensoria Pública também ressaltou o alto volume de trabalho na unidade de Mosqueiro.

III. Razões de decidir

Intempestividade Objetiva:
O prazo para o recurso de Apelação, nos termos do Art. 593, inciso I, do CPP, é de 5 dias. A Defensoria Pública possui a prerrogativa da contagem em dobro (10 dias), conforme a Lei Complementar nº 80/94. Tendo a intimação ocorrido em 06/11/2023 e o termo inicial em 07/11/2023, o prazo de 10 dias escoou em 16/11/2023. O recurso interposto em 17/11/2023 foi, objetivamente,
intempestivo
.

Ônus da Contagem Legal:
A informação gerada automaticamente pelo sistema eletrônico (PJE) possui
caráter meramente informativo
e não substitui a contagem legal ou a publicação oficial. No âmbito processual penal, a contagem do prazo legal, que é peremptório, constitui
ônus da parte
. A Defensoria Pública tem o dever de fiscalizar o cumprimento dos prazos processuais conforme a legislação vigente.

Ausência de Justa Causa:
Embora o STJ possua precedentes que mitigam a intempestividade por erro do sistema, isso exige a
comprovação de justa causa
, alheia à vontade da parte, que a impediu de praticar o ato no prazo. A alegação de sobrecarga de trabalho da unidade da Defensoria Pública não configura, por si só, justa causa apta a reabrir prazo processual fatal.

Vício Insanável:
A jurisprudência penal reforça que a intempestividade, uma vez constatada após a contagem legal, leva ao
não conhecimento do recurso
, sendo a falha um vício de admissão insanável.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo inalterada a decisão do Juízo
a quo
que não conheceu do Recurso de Apelação por intempestividade.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, §9º do Código Penal (CP); Art. 147 do Código Penal (CP); Art. 163 do Código Penal (CP); Art. 21 da Lei de Contravenções Penais (LCP); Art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 589 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 798, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 619 do Código de Processo Penal (CPP); Lei Complementar nº 80/94.

Julgados relevantes:

(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp: 8196 SP 2011/0099618-6, Relator.: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/06/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2013)

(STJ - AgInt no AREsp: 2539065 RJ 2023/0428552-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0000584-91.2019.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO, COMARCA DE BELÉM

RECORRENTE: JORGE WALLACE SOEIRO COSTA

DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JORGE WALLACE SOEIRO COSTA

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal do Distrito de Mosqueiro, Comarca de Belém, a qual não recebeu o recurso de apelação interposto em face da intempestividade.

O Ministério Público ofereceu
DENÚNCIA
contra JORGE WALLACE SOEIRO COSTA, imputando-lhe as figuras típicas dos
arts. 129, §9º, 147 e 163 do CP todos c/c art. 7º, incisos I da Lei 11.340/2006
.

O processo teve origem em fatos ocorridos em
19 de setembro de 2018, por volta das 22h00min
. A vítima, Chayane Nascimento do Nascimento, encontrava-se em sua residência, quando o denunciado,
JORGE WALLACE SOEIRO COSTA
, seu ex-companheiro, a chamou para conversar, pois ele não aceitava o término do relacionamento, que havia ocorrido há cerca de um mês.

Durante a conversa, o denunciado pediu o celular da vítima. Quando ela se recusou ou alegou que o aparelho estava dentro de casa, Jorge Wallace, que estava fumando,
agarrou a vítima e queimou seu pescoço com o cigarro
. Em seguida, ele invadiu a residência, pegou o celular e, diante da recusa da vítima em desbloqueá-lo,
quebrou o aparelho e fez várias ameaças, incluindo ameaças de morte
. A irmã da vítima, Joyce Nascimento do Nascimento, assistiu a todos os fatos.

A denúncia foi recebida em
26 de agosto de 2021
.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, nomeada para o réu, apresentou
Resposta Escrita à Acusação
em 06/10/2022. A defesa reservou-se o direito de analisar o mérito nas alegações finais e requereu a
absolvição sumária
(art. 397 do CPP).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 16/08/2023. Foi ouvida a vítima,
CHAYANE NASCIMENTO DO NASCIMENTO
, como informante (por ser vítima do denunciado) e a testemunha,
BENEDITO MAGNO COELHO COSTA
(policial civil/autoridade policial no IPL). Foi realizado o
Interrogatório do Acusado JORGE WALLACE SOEIRO COSTA
.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado e solicitou a
emendatio libeli
para a
contravenção penal de vias de fato
. a
Defesa
requereu a absolvição por todos os crimes e que não fosse acolhido o pedido de
emendatio libeli
.

Foi prolatada
SENTENÇA
em
24 de agosto de 2023 julgando parcialmente procedente a denúncia
e
condenando
o réu JORGE WALLACE SOEIRO COSTA nas penas do
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais c/c art. 7, I, da Lei 11.340/06
(Vias de Fato - Violência Doméstica). A pena definitiva foi fixada em
15 (quinze) dias de prisão simples
, em
Regime Aberto
.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação
em 17/11/2023.

Em 22/11/2023, foi lavrada uma certidão atestando que a sentença havia transitado em julgado para o Ministério Público em 07/11/2023 e para a defesa técnica (Defensoria Pública) em 17/11/2023, sendo que o prazo final para a interposição da apelação (considerando o prazo em dobro de 10 dias) era 16/11/2023. Assim, a apelação interposta em 17/11/2023 foi considerada
intempestiva
.

Em
07 de fevereiro de 2025
, o Magistrado
a quo
proferiu
decisão de inadmissibilidade
,
não conhecendo do recurso de apelação
por ser intempestivo, reiterando que o prazo de 10 (dez) dias (em dobro para a Defensoria Pública) havia escoado em 16/11/2023.

Diante da decisão de inadmissibilidade da Apelação, a Defensoria Pública interpôs
recurso em sentido estrito
em 14/02/2025, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em suas razões recursais sustentou que o réu não poderia ser prejudicado pela falha do próprio sistema eletrônico (PJE) do Tribunal, que havia indicado o dia
17/11/2023
como o termo final para o recurso, agindo a Defensoria Pública de
boa-fé
e em conformidade com o princípio da confiança legítima. A DP ressaltou ainda o alto volume de trabalho na unidade de Mosqueiro.

O Juízo
recebeu o RSE
e intimou a parte recorrida para as contrarrazões. O Ministério Público apresentou
Contrarrazões
em 21/03/2025, pugnando pelo
não conhecimento
do RSE.

Em
Juízo de Retratação
(Art. 589 do CPP), o Juiz de Direito Fábio Araújo Marçal, em 15/04/2025,
manteve a decisão recorrida
(a que inadmitiu a apelação) nos seus próprios termos.

Em
27 de abril de 2025
, o Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito
interposto em favor de JORGE WALLACE SOEIRO COSTA.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

No mérito, contudo, o pleito de reforma da decisão que inadmitiu a apelação
não merece ser acolhido
, conforme a manifestação da Procuradoria de Justiça,
sob nenhum fundamento
.

A controvérsia reside na aplicação dos prazos processuais e na validade da alegação de erro do sistema de informática do Tribunal como
justa causa
para a intempestividade.

Conforme o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP), o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 05 (cinco) dias.

O Recorrente é assistido pela Defensoria Pública, que goza da prerrogativa da
contagem em dobro
do prazo, nos termos da Lei Complementar nº 80/94. Portanto, o prazo aplicável é de
10 (dez) dias
.

De acordo com a certidão de 22 de novembro de 2023, e a fundamentação da decisão de inadmissibilidade:

1.

A intimação eletrônica da Defensoria Pública da sentença condenatória (ID 98987280) ocorreu com registro de ciência em
06/11/2023
.

2.

O termo inicial da contagem do prazo, nos termos do Art. 798, § 1º, do CPP, deu-se no dia subsequente, ou seja,
07/11/2023
.

3.

O prazo de 10 (dez) dias escoou no dia
16/11/2023
.

4.

O recurso de apelação foi interposto somente no dia
17/11/2023
.

Portanto, o recurso foi interposto no dia subsequente ao término do prazo legal, sendo,
objetivamente, intempestivo
.

A defesa alega que o sistema PJE indicou o dia 17/11/2023 como termo final, devendo prevalecer o princípio da boa-fé, da confiança legítima e da publicidade dos atos processuais.

Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possua precedentes em circunstâncias análogas que autorizam a mitigação da intempestividade em razão de erro induzido pelo sistema do próprio Tribunal, em homenagem à boa-fé, o reconhecimento da tempestividade depende da
comprovação de justa causa, alheia à vontade da parte
, que a impediu de praticar o ato no prazo legal.

No entanto, no âmbito processual penal, mormente tratando-se de prazos peremptórios, a
contagem do prazo legal é ônus da parte
. A informação gerada automaticamente pelo sistema eletrônico possui caráter meramente informativo e não substitui a contagem legal ou a publicação oficial, que estabelece o dia da ciência.

A certidão lavrada pela serventia judicial foi clara ao atestar que o prazo final para a interposição da apelação havia se encerrado em
16/11/2023
.

A Defensoria Pública, como
longa manus
do Estado na defesa dos hipossuficientes, possui o dever de fiscalizar o cumprimento dos prazos processuais conforme a legislação vigente, não podendo se eximir dessa responsabilidade unicamente pela informação fornecida pelo sistema, que se demonstrou equivocada. A jurisprudência penal reforça que a intempestividade, uma vez constatada após a contagem legal (dez dias, no caso da DP, a partir da vista), leva ao
não conhecimento do recurso
. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEGRATIVO OPOSTO APÓS O PRAZO RECURSAL. ART. 619 DO CPP. INTEMPESTIVO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DOS DEMAIS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O presente recurso não comporta conhecimento, visto que o primeiro integrativo oposto contra acórdão da Quinta Turma do STJ, foi considerado intempestivo, pois protocolizado fora do prazo recursal de 2 (dois) dias, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Esta Corte Superior entende que, não conhecidos os embargos de declaração, por intempestividade, não ocorre a interrupção do prazo para os demais recursos, sendo intempestivos todos os recursos interpostos após, como ocorre na espécie. 3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp: 8196 SP 2011/0099618-6, Relator.: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/06/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2013)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública. 2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2539065 RJ 2023/0428552-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Ademais, a alegação de sobrecarga de trabalho da unidade da Defensoria Pública em Mosqueiro (com média de 5500 processos) não configura, por si só,
justa causa
apta a reabrir prazo processual fatal, sendo uma questão administrativa que deve ser resolvida internamente, sem prejuízo ao rito e à segurança jurídica.

A decisão que inadmitiu a Apelação e a que a manteve em sede de retratação estão em consonância com a jurisprudência que exige o cumprimento rigoroso dos pressupostos de admissibilidade recursal, sobretudo a tempestividade, cuja falha é um
vício de admissão insanável
.

Uma vez expirado o prazo em 16/11/2023, o trânsito em julgado para a defesa técnica operou-se em 17/11/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito,
mantendo inalterada a decisão do Juízo
a quo
que não conheceu do Recurso de Apelação por intempestividade, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 24/11/2025